Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PRESTADOR DO SERVIÇO PÚBLICO. MAIOR FACILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 373, § 1o, do CPC prevê a possibilidade da distribuição do ônus da prova diversa das regras ordinárias nos casos previstos em lei, quando as particularidades da causa evidenciarem a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de produzir a prova do fato contrário, desde que a parte à qual foi atribuído o ônus tenha a oportunidade de se desincumbir dele.
2. Nos casos de alegação de erro médico durante procedimento cirúrgico realizado no âmbito do SUS, o fato de ter sido o responsável pela prestação dos serviços públicos permite que o Estado possa comprovar com maior facilidade a inocorrência de falha, sobretudo se tratando de paciente desprovido de conhecimento técnico sobre o assunto e hipossuficiente economicamente.
3. A posse de prontuário, exames e relatórios médicos pela paciente não a coloca em situação de absoluta paridade em relação ao prestador dos serviços públicos, seja pelas limitações de compreensão do material, seja pela possibilidade de o Estado produzir outros tipos de prova para além das documentais em virtude da condição de contratante ou empregador dos profissionais que atenderam a paciente.
4. A distribuição dinâmica do ônus da prova em desfavor do Estado não cerceia o seu direito de defesa quando lhe é garantida a oportunidade de requerer a produção de provas idôneas para se desincumbir do encargo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.